Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS - CPF: 016.182.401-37 (RECORRENTE), ALDIRE JOSE DE CARVALHO - CPF: 651.164.021-34 (RECORRENTE), GONCALINA CLARA DA SILVA - CPF: 651.592.411-91 (RECORRENTE), TANDARA TARGA GOMES - CPF: 027.504.431-99 (RECORRENTE), KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 593.672.021-72 (RECORRENTE), PATRICIA SANTOS SILVA - CPF: 011.487.681-90 (RECORRENTE), CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA - CPF: 495.796.731-87 (RECORRENTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. QUESTÕES DE CONCURSO. ANULAÇÃO. APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO DE RESERVA DE VAGA NAS PRÓXIMAS FASES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do IRDC 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade no 1011473-64.2017.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar consistente em autorizar o prosseguimento dos agravantes nas demais fases do concurso público para o cargo de agente penitenciário regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, assegurando em caso de aprovação, a reserva de vagas.

3.

Requerem a concessão do efeito ativo ao presente recurso para determinar que seja possibilitado aos Agravantes que prossigam nas próximas fases do concurso público regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/25.

4.

Na espécie, malgrado o esforço argumentativo dos Recorrentes, é cediço o entendimento já delineado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário agir em substituição à Banca Examinadora do certame, sendo somente passíveis de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos concursos públicos no que diz respeito a juridicidade. Noutras palavras, tratando pontualmente de nulidade de questões objetivas, a intervenção somente ocorrerá em caso de erros grosseiros, ilegalidade flagrante, identificada
à primeira vista
.

5.

Ademais, ainda que as questões impugnadas fossem anuladas, não restou demonstrado que os Agravantes aproveitariam das anulações e assim atingiriam a posição suficiente para estarem na próxima fase do concurso, que, ressalta-se teve o resultado final homologado em 16/02/2018. Logo, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a reserva de vaga postulada.

6.

Manutenção Da Decisão Agravada

7.

Negado provimento ao agravo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade no 1011473-64.2017.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar consistente em autorizar o prosseguimento dos agravantes nas demais fases do concurso público para o cargo de agente penitenciário regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, assegurando em caso de aprovação, a reserva de vagas.

Sustentam os Agravantes que concorreram a uma vaga no cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/25, e que, após a correção das respectivas provas, foi possível constatar que algumas questões eram passíveis de anulação, já que totalmente fora da órbita jurídica atinente aos certames desse gênero. Neste sentido, apontam que as questões no 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60 devem ser anuladas, pois estão em desacordo com o Edital do certame.

Sustentam que as nulidades nas questões podem ser verificadas de plano, não havendo a mínima dúvida de que devem ser anuladas ao final da ação originária, uma vez que trazem em seu conteúdo matéria diversa da que fora exigida no edital, ou ainda assertivas com possibilidade de mais de uma alternativa correta e com redação dúbia.

Asseveram que o que se pretende é tão somente que os agravantes prossigam nas demais etapas do concurso e possam ter reservada suas vagas até o transito em julgado da demanda.

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo ao presente recurso para determinar que seja possibilitado aos agravantes que prossigam nas próximas fases do concurso público regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/25.

A liminar com efeito suspensivo restou
indeferida
por meio da decisão proferida no
ID no 706384.

Inconformados, os agravantes apresentaram recurso de Agravo Interno contra a referida decisão monocrática, sob o fundamento que o presente recurso busca apenas assegurar que os Agravantes prossigam nas próximas fases do concurso e possam ter reservada suas vagas até o trânsito em julgado da demanda originária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso de Agravo Interno, oportunidade em que rechaçou os argumentos lançados pelos Agravantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id no 833280).

Desprovido o Agravo Interno por unanimidade (Id no 1037700) nos seguintes termos:

Desse modo, conforme já consignado na decisão anteriormente proferida, em razão da possibilidade de não anulação das questões ora almejadas, o deferimento da liminar para determinar que os Agravantes prossigam nas demais fases do certame é inoportuna.

De outro giro, mesmo que não considerada a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, mister, para o deslinde do feito e efetiva comprovação das alegações dos postulantes, a produção de prova judicial, confrontando as teses de ambas as partes, não podendo ser acolhida a alegação de equívoco da banca examinadora mediante arrazoados acostados aos autos, o que será demonstrado com a instrução do feito.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Isso posto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

Por fim, ressalto que o presente recurso foi recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico no entendimento firmado no julgamento do IRDR no 85560/2016, e declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o presente Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020